Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702275-72.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TONY DA SILVA MOREIRA, EVANDO PEREIRA DA GAMA, LAURIANE DE SOUSA GAMA APELADO: EVANDO PEREIRA DA GAMA, LAURIANE DE SOUSA GAMA, TONY DA SILVA MOREIRA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES: EVANDO PEREIRA DA GAMA, LAURIANE DE SOUSA GAMA, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 30933405) pelo Apelante Adesivo TONY DA SILVA MOREIRA . Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator